Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DESERÇÃO DO RECURSO POR NÃO HAVER RECOLHIDO O PREPARO EM DOBRO. ESPECIFICIDADE DO CASO. REJEIÇÃO. MÉRITO. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVÍVIO COM O GENITOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA. EQUILÍBRIO NA DISTRIBUIÇÃO DOS FINAIS DE SEMANA DE CONVIVÊNCIA COM O MENOR. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de recolhimento em dobro do preparo, tendo em vista as especificidades do caso, em que a relatoria autorizou o seu recolhimento de forma simples, visando sanar equívoco quanto à suposta concessão de gratuidade de justiça na r. sentença. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo Interno prejudicado.
2. A discussão sobre a regulamentação de visitas na guarda compartilhada requer atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal.
3. O direito de visitas deve ser sempre regulamentado com lastro na solidariedade familiar, nas obrigações resultantes do poder familiar e, notadamente, em face dos interesses do menor, a fim de lhe propiciar um melhor desenvolvimento moral e psicológico.
4. A ampliação da convivência do genitor com o menor não esvazia o direito de a genitora igualmente usufruir de momentos de lazer com o seu filho nos finais de semana, período em que há um convívio mais intenso entre pais e filhos.
5. Logo, não se mostra razoável que se imponha judicialmente apenas 01 (um) fim de semana ao mês em favor da genitora do menor, que com ela possui o lar de referência, desequilibrando o convívio necessário entre mãe e filho, de sorte que a distribuição igualitária do período de convivência entre os genitores nos finais de semana do mês (média de dois para cada) melhor atende ao melhor interesse da criança.
6. Nas demandas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8o, do CPC).
7. Agravo Interno prejudicado. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelações cíveis providas, para se alterar o regime de convivência do menor com os seus genitores nos fins de semana e para se fixar os honorários advocatícios na forma do art.85, §8o, do CPC.